Tribunal: TJDFT
Processo: 0008422-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008422-65.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS SOUZA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. RELAÇÃO CONJUGAL ENTRE DESEMBARGADOR E PROCURADORA DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO DESMEMBRADO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. ROL TAXATIVO. 1. A norma do art. 252, inciso I, do Código de Processo Penal, que veda a atuação do juiz em processo no qual tenha oficiado membro do Ministério Público de que seja cônjuge, não se aplica à situação de desembargador que atua como revisor em processo distinto daquele em que sua noiva oficiou. 2. É irrelevante a circunstância de ter havido o desmembramento de processos a partir de uma mesma denúncia, uma vez que a hipótese legal se refere à atuação no mesmo processo. 3. O rol legal de causas de impedimento é taxativo e não comporta interpretação ampliativa. Jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Exceção de impedimento rejeitada. O recorrente aponta violação aos artigos 77, inciso I, e 252, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, insistindo na tese de haver impedimento de Desembargador para atuar no feito em que sua noiva tenha oficiado como membro do Ministério Público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 77, inciso I, e 252, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o STJ possa modificar a conclusão a que chegou o acórdão impugnado de não configurar hipótese de impedimento o fato de a noiva do excepto haver oficiado no processo na qualidade de membro do Ministério Público, necessário seria o reexame de todo o acervo fático probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO DA RELATORA. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, POR NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM FEDERAL DOS RECURSOS DESVIADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. (...) omissis 3. Outrossim, atestado pelo Tribunal a quo a ausência de vínculo subjetivo entre o feito no qual atuou o cônjuge da desembargadora relatora e este processo, a reversão do que foi decidido, no ponto, exigiria o revolvimento fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1583947/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 24/04/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003